Tribunal: STJ
Processo: 0303882-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026786 - PB(2025/0303882-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANDERSON SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CORPUS
CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. RÉU
PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
APÓS
A
INSTRUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
1. As provas colhidas na audiência de instrução da primeira fase do rito
especial do Tribunal do Júri são suficientes para identificar o agravante
como "Bob", colíder da organização criminosa "Estados Unidos", cujos
membros teriam sido responsáveis pelo homicídio em questão.
2. Considerando que existem elementos suficientes para a identificação do
agravante como "Bob" e que os dados apontados pela defesa para infirmar
essa conclusão não representam divergência significativa, o acolhimento da
pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória, o que é
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
3. A gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus
justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas
operandi
cautelares diversas.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54148370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4debc735-4b07-4801-98a2-450ca1dec67a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4debc735-4b07-4801-98a2-450ca1dec67a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026786 - PB (2025/0303882-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANDERSON SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676

ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CORPUS
CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. RÉU
PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS A INSTRUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. As provas colhidas na audiência de instrução da primeira fase do rito
especial do Tribunal do Júri são suficientes para identificar o agravante como
"Bob", colíder da organização criminosa "Estados Unidos", cujos membros
teriam sido responsáveis pelo homicídio em questão.
2. Considerando que existem elementos suficientes para a identificação do
agravante como "Bob" e que os dados apontados pela defesa para infirmar
essa conclusão não representam divergência significativa, o acolhimento da
pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória, o que é
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
3. A gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus
justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas
operandi
cautelares diversas.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ANDERSON SILVA
NASCIMENTO contra a decisão da minha lavra que indeferiu liminarmente a petição
inicial (fls. 308/311).
Documento eletrônico VDA52683116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 28c461d6-57f2-451e-9c4f-2f57e57a6df4

Neste recurso, a defesa alega que, diversamente do que consta da decisão
agravada, seria manifesta a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal a
que responde o agravante, o que permitiria o seu trancamento por meio do
, de
writ
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que não haveria indícios mínimos de que o agravante seria o autor
dos crimes de homicídio e formação de organização criminosa que lhe são imputados, na
medida em que mesmo a Polícia Civil da Paraíba teria afastado a possibilidade de ele ser
o indivíduo identificado com a alcunha “Bob”.
Argumenta, pelas mesmas razões, que não haveria elementos de informação
suficiente para sustentar a prisão preventiva do agravante.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada; e, em caso contrário,
que o recurso seja submetido ao colegiado, a fim de que este lhe dê provimento.
É o relatório.
VOTO

As razões declinadas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
revisão da decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.
Ao contrário do que alega a defesa, as provas colhidas na audiência de
instrução da primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri são suficientes para
permitir a identificação do agravante como “Bob”, líder de organização criminosa
“Estados Unidos”, cujos membros são acusados do homicídio de integrante de grupo
rival (fls. 49/50):
[...] Asseverou que esse grupo está vinculado à facção criminosa “Okaida” e é
liderado por ex-integrantes da facção “Estados Unidos”, que foram expulsos do bairro
por Maicon, conhecido como “Mike”, e José Anderson, apelidado de “Bob”, as novas
lideranças da região. [...] Sublinhou que no aparelho celular [de Gabriel, “Biel”], foi
encontrado um grupo onde se discutia a compra e a venda de entorpecentes, além
de questões relacionadas a armas e a formação de turnos de trabalho entre os
membros, sempre com as lideranças de “Mike” e “Bob” em destaque. Ademais, havia
uma mensagem de “Biel” afirmando: "nós matamos um e baleamos outro". [...]
Segundo a experiência da delegada, os crimes ocorrem apenas com a determinação
das lideranças. “Ao transitar pela Ilha do Bispo, é possível perceber as pichações no
condomínio, no condomínio ‘Sassá’ [...] ‘MB’, que se refere a ‘Mike e Bob’, e ‘MK’,
que é somente ‘Mike’”, afirmou. Registrou que em uma passagem dos dados
coletados por meio de medidas cautelares, há um áudio específico em que um dos
interlocutores diz: “‘Mike’ não entregou nem a de ‘Bob’”. Nesse contexto, questiona-
Documento eletrônico VDA52683116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 28c461d6-57f2-451e-9c4f-2f57e57a6df4

se: “Então, você vai entregar a sua? Nem ‘Bob’ tirou a droga dele”, o que evidencia a
liderança dentro da organização. O acusado “Bob”, por sua vez, estava homiziado no
estado de Pernambuco, devido à existência de mandados de prisão expedidos contra
ele.
[...]
[...] A respeito de José Anderson, conhecido como “Bob”, e Maicon, conhecido
como “Mike”, foi mencionado que eles são as lideranças da organização criminosa.
Em alguns contatos nas redes sociais, indivíduos se identificam como parte da
“Tropa do ‘Bob’ e ‘Mike’”. Além disso, os muros do bairro são frequentemente
pichados com inscrições em referência a ambos. [...].
Nesse sentido, é absolutamente infundada a alegação de que não haveria
indícios mínimos de autoria em relação ao agravante, de maneira que deve ser rejeitada
a pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa.
Embora a defesa tenha mencionado uma informação de inteligência policial
que teria identificado outro indivíduo como "Bob", a petição inicial não se faz acompanhar
de cópia integral do procedimento investigatório e das medidas cautelares vinculadas, de
sorte que não é possível compreender exatamente o caminho da investigação que
determinou que o agravante é a pessoa em questão.
De todo modo, é válido ressaltar que a identificação do agravante como "Bob",
líder da facção Estados Unidos, consta de relatório de investigação produzido já em
(fls. 86/89) e em outras peças do procedimento investigatório (fl. 126); e que,
7/11/2022
além disso, a alegação de que "Bob" seria, na verdade, José Carlos dos Santos
Ribeiro parece incompatível com os demais elementos de informações existentes nos
autos, uma vez que este seria conhecido como "Bob Cabeção" ou "Bob da Ilha" e estava
preso ao tempo do homicídio, ao passo que o agravante seria conhecido apenas como
"Bob" e, segundo uma das testemunhas, residia no Condomínio Maria Salete (Sassá) na
data do crime (fl. 83).
Assim, o exame da alegação de que o agravante não seria a pessoa
identificada como "Bob" exigiria dilação probatória para a completa desconstituição das
razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
Constatada a existência de elementos mínimos a respeito da autoria delitiva,
observa-se que também o risco cautelar que fundamentou a decretação da prisão
preventiva foi perfeitamente demonstrado na decisão do Juízo de primeira instância,
tendo em vista a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias
concretas das infrações penais (fl. 39).
Documento eletrônico VDA52683116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 28c461d6-57f2-451e-9c4f-2f57e57a6df4

O acórdão do Tribunal de origem considerou que a gravidade concreta do
crime, a periculosidade do agente e o
justificam a medida extrema,
modus operandi
sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. Isso porque o crime de homicídio
duplamente qualificado teria ocorrido no contexto de disputa entre organizações
criminosas rivais, especificamente entre as facções Okaida e Estados Unidos. As
circunstâncias do crime envolvem a atuação de múltiplos agentes, armamento
compartilhado e domínio territorial, evidenciando uma organização criminosa estruturada,
com hierarquia definida e planejamento coordenado e, por consequência a intensa
reprovabilidade da conduta e ameaça real à ordem pública.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no
sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva,
(AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra
com o intuito de preservar a ordem pública
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP,
20/4/2023)
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072
30/10/2024;
/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 28c461d6-57f2-451e-9c4f-2f57e57a6df4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.786 / PB
Número Registro: 2025/0303882-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08022975820238152002 08089985620258150000 8022975820238152002 8089985620258150000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA LUIZA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOSE ANDERSON SILVA NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO LIMA DA SILVA
CORRÉU
: DAVI DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: EWERSON LUCAS TRAJANO NASCIMENTO
CORRÉU
: GABRIEL PAULINO DA SILVA
CORRÉU
: JARDEL SILVA DA COSTA
CORRÉU
: MAICON TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDILSON BARBOSA DE FREITAS
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54083191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 817ffd47-73a8-4ec5-913c-3954bce5f983

AGRAVANTE : JOSE ANDERSON SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 817ffd47-73a8-4ec5-913c-3954bce5f983